Tribunal: STF
Processo: HC 60602
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-08
Data de publicação: 1983-04-08

Ementa:
HABEAS CORPUS.
A CONCESSÃO DO BENEFICIO PREVISTO NO PAR-2. DO ART-408 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL NÃO CONSTITUI RESULTADO NECESSARIO DO DUPLO
PRESSUPOSTO ESTATUIDO NAQUELA NORMA.
CASO EM QUE O JUIZ SINGULAR, EM DECISÃO MAIS TARDE ENDOSSADA PELO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NÃO CONCEDEU LIBERDADE AO RÉU PRONUNCIADO QUE,
SOLTO, PROPENDERIA A INFLUIR NO ANIMO DAS TESTEMUNHAS.
ORDEM DENEGADA.